Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805004-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805004-52.2022.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTE: AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.

ADVOGADOS: LUÍS ANTÔNIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 19905, JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA – OAB/PA 26015, BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES – OAB/PA 26707 e BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES – OAB/PA 29059

AGRAVADO: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO MENSAL A TÍTULO DE REPARAÇÃO PROVISÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento mensal de um salário mínimo e meio ao autor, em razão de alegada agressão física por preposto da empresa ré, com consequente perda da visão do olho esquerdo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de cegueira unilateral em momento posterior ao ajuizamento da ação e a ausência de comprovação das dificuldades financeiras do agravado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser requerida a qualquer tempo, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC no momento da formulação do pedido, não sendo o decurso temporal entre o fato e o pedido um fator impeditivo para o deferimento da medida;

4. Os laudos médicos apresentados no processo principal indicam a cegueira unilateral e a incapacidade para o exercício de atividade laboral em decorrência da lesão sofrida, evidenciando a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser concedida com base em fato superveniente, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano atual. 2. A incapacidade laboral atestada por laudo técnico e a alegação de dificuldades financeiras justificam a concessão de medida provisória de natureza alimentar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
,
objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 9018563) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor
RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 0802277-85.2017.8.14.0133, determinando o pagamento mensal de um salário mínimo e meio em favor do ora agravado, que alegou haver sido agredido fisicamente por preposto da agravante, com o consequente comprometimento da visão do olho esquerdo.

Nas razões recursais (Id. 9018559), a agravante arguiu a ausência do
periculum in mora
, visto que o autor pleiteou a tutela cinco anos após o fato alegado e quatro anos após o ajuizamento da ação. Sustentou a não comprovação de incapacidade laborativa ou de exercício de atividade profissional ao tempo dos fatos. Requereu o provimento do recurso para revogar a medida liminar.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 9107423).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 22891200).

A agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id.
27311564).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar em favor do autor, ora agravado, nos autos de nº 0802277-85.2017.8.14.0133.

A decisão impugnada (Id. 9018563) fundamentou-se na dificuldade financeira do autor em razão das lesões decorrentes da agressão física por preposto da ré.

Observo que o pedido de tutela de urgência não foi formulado na exordial, mas no decorrer do processo (Id. 52640757 dos autos principais), após a realização de exames complementares (Id. 3192053 dos autos principais). Para a concessão da tutela de urgência não se exige a demonstração dos requisitos no momento dos fatos relacionados à causa de pedir e sim no momento do pedido de tutela, sendo que o
periculum in mora
pode ser superveniente.

No presente caso, a probabilidade do direito e o perigo da demora restaram demonstrados pelos laudos de Id. 3192053 do processo principal, que indicam a cegueira unilateral em decorrência do trauma sofrido, sendo o autor considerado inapto para o exercício de atividade profissional, elementos que, em princípio, corroboram as alegações da parte no sentido de sofrer dificuldades financeiras devido às consequências da lesão, ainda que esta tenha ocorrido em momento anterior ao pedido de tutela de urgência.

Portanto, restou comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela parte agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025